Tribunal: TJDFT
Processo: 0000585-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0000585-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: CARLA RODRIGUES BRAGA DO NASCIMENTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Intimados quanto à planilha de ID: 31040283, a exequente informou, no ID: 32027261, que concorda com os valores e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em seu favor, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais. Por sua vez, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 32411197). É o histórico necessário. DECIDO. HOMOLOGO os cálculos judiciais de ID: 31040283, eis que elaborados com observância dos indexadores estabelecidos nas decisões de IDs: 19590704 e 22010276. Diante do exposto, EXPEÇAM-SE PRECATÓRIOS, em favor das beneficiárias CARLA RODRIGUES BRAGA DO NASCIMENTO, e FONSECA DE MELHO &amp; BRITTO ADVOGADOS, cujo importe será devidamente corrigido até a data da efetiva expedição. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de fevereiro de 2022 16:12:01. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva